Tribunal: TJBA
Processo: 0538564-46.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0538564-46.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOAO ANDRE AFONSECA DE OLIVEIRA Advogado(s): RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DECRETO POSTERIOR QUE INSTITUI PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INTEGRATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA que reformou sentença de improcedência e julgou procedente o pedido de pagamento de auxílio-transporte ao autor, com base na Lei Estadual nº 7.990/2001 e aplicação analógica do Decreto Estadual nº 6.192/1997, reconhecendo o direito ao benefício com efeitos retroativos limitados à prescrição quinquenal. O embargante requer a integração do julgado para: (i) explicitar a limitação da condenação até 01/01/2019, data anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, que passou a prever o pagamento administrativo do auxílio-transporte; (ii) declarar expressamente a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento; e (iii) consignar que, a partir de 09/12/2021, os consectários legais devem observar a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o julgado deve ser integrado para explicitar a necessidade de compensação de valores já pagos administrativamente a título de auxílio-transporte; (ii) definir se é necessário declarar a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação; e (iii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora, especialmente quanto à aplicação da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado omite-se quanto à expressa previsão de compensação dos valores já pagos administrativamente, o que pode gerar duplicidade de pagamento, em afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 4. A prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento, prevista no Decreto nº 20.910/1932, constitui matéria de ordem pública e deve constar de forma expressa no título judicial, para conferr segurança jurídica à futura execução. 5. Embora os critérios de correção monetária e juros já estejam definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, a promulgação da EC nº 113/2021 determina a aplicação unificada da taxa SELIC a partir de sua vigência (09/12/2021), devendo o julgado ser integrado para refletir tal alteração legislativa. 6. A modificação do acórdão se dá com efeitos meramente integrativos, sem alteração substancial do julgamento anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente. Tese de julgamento: 1. A Administração deve compensar, na fase de liquidação, eventuais valores já pagos a título de auxílio-transporte, a fim de evitar enriquecimento sem causa. 2. A prescrição quinquenal deve ser declarada expressamente para excluir do título judicial parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento. 3. Aplica-se o IPCA-E para correção monetária e os juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, sendo devidos, a partir de 09/12/2021, atualização monetária e juros pela taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, e 93, IX; CPC, arts. 489, 931, 937, 1.022 e 487, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, “h”. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1); STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos integrativos, para suprir as omissões apontadas, a fim de que passe a constar de maneira expressa do acórdão embargado que na apuração dos valores devidos, deverão ser compensados eventuais valores já pagos administrativamente ao impetrante a título de auxílio-transporte, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença, a fim de evitar enriquecimento sem causa; Estão prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/1932; Quanto aos consectários legais, aplica-se: IPCA-E para correção monetária e juros de mora segundo o índice da poupança, até 08/12/2021, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ; Taxa SELIC, de forma unificada, apenas para as parcelas vencidas a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04